Tribunal: TCU
Processo: 005.136/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1897/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.136/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Affonso Carlos Longo (XXX.423.158-XX); Ariovaldo Vaz de Oliveira (XXX.639.628-XX); Elizeu Barros da Silva (XXX.758.418-XX); Hiroko Ogata Barbero (XXX.891.308-XX); Joao Guadagnini (XXX.974.378-XX); Jose Francisco Madalena (XXX.830.708-XX); Lucia Kazumi Sagawa Mituuti (XXX.016.998-XX); Maria Cristina de Faria Rovere (XXX.216.088-XX); Monique de Santi (XXX.250.988-XX); Silvana de Cassia Maia Vainickas (XXX.974.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.